Tribunal: STF
Processo: RMS 34756
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. O acórdão restou assim ementado (eDOC 5, p. 55-56): 



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Conforme se depreende da síntese dos fundamentos da impetração, o requerente serve-se da expedida via do mandamus para anular a Portaria 1892/2014, do Sr. Ministro de Estado da Justiça, que o demitiu do cargo de Policial Rodoviário Federal.



    2. A Portaria 1892 de 19 de novembro de 2014, à fl. 48, demitiu o impetrante com fundamento nos artigos 117, inciso IX, e 132, incisos IV, IX e XI, todos da Lei 8.112/90.



    3. Enfim, o impetrante foi apenado por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, por improbidade administrativa, pela revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, e por corrupção.



    4. Adotado como razão de decidir o parecer do Parquet Federal exarado pelo Subprocurador-Geral da República Dr. Geraldo Brindeiro.



    5. Como bem destacado pelo Parquet federal no seu parecer "não foi comprovado interesse direto ou indireto de membro da Comissão Disciplinar" (fl. 337), e a suposta ilegalidade das interceptações telefônicas foi afastada pelo STJ ao analisar o RHC 37209. No mais, o impetrante teve a oportunidade de se manifestar sobre as escutas, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    6. Com relação às alegadas irregularidades formais do Processo Administrativo, esclareço que não foram comprovadas. Ademais, o impetrante não demonstrou o prejuízo sofrido.



    7. "A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief." (RMS 46.292/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/6/2016)



    8. Esclareça-se que o "mandado de segurança não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas." (MS 14.217/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 16/12/2015).



    9. Por fim, o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Nesse sentido: MS 14.217/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 16/12/201, e AgRg no RMS 44.608/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/03/2014.



    10. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.



    11. Segurança denegada”.



    Em seu recurso, o recorrente alega, inicialmente, a nulidade do processo administrativo disciplinar em razão da ilicitude da prova consistente na interceptação telefônica que teria se fundado em denúncia anônima e deferida “à revelia de procedimento investigatório, de processo criminal, de indício de autoria ou participação em crime, sem delimitação de prazo e ao arrepio das garantias constitucionais” (eDOC 5, p. 92).



    Sustenta, ainda, que outras circunstâncias que teriam maculado o PAD, como a quebra da independência e imparcialidade de seus integrantes uma vez que o servidor Lourival Gonçalves Teixeira foi designado para compor comissão investigativa e, posteriormente, nomeado como membro da comissão de processo administrativo disciplinar; e, também, porque o presidente da Comissão ocupava, ao mesmo tempo, o cargo de Corregedor Regional.



    Ressalta, também, que as interceptações telefônicas foram decretadas por juízo federal incompetente e excederam o prazo legal, bem como não foram submetidas ao contraditório no processo de origem, nulidades que contaminam o PAD.



    Por fim, afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a “Deliberação 24” não foi tomada pelo trio processante, mas tão somente pelo seu presidente, o que torna o ato nulo.



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja anulado o ato demissionário, determinando-se a reintegração definitiva do recorrente ao cargo de policial rodoviário federal, com pagamento das diferenças salariais devidas.



    Reitera o pedido de gratuidade da justiça.



    Em contrarrazões (eDOC 5, p. 149 e seguintes), a União Federal alega “que o recorrente não trouxe um único fundamento novo hábil a infirmar as conclusões do acórdão recorrido”.



    Sustenta que o fato de o processo se originar de denúncia anônima não leva necessariamente à nulidade de interceptação telefônica, desde que o processo administrativo disciplinar tenha-se iniciado não somente pela denúncia apócrifa, mas também pela confirmação mínima dos fatos noticiados através de uma investigação preliminar.



    Aduz que a falta de perícia nos áudios não configura nulidade, porquanto não há previsão legal que a exija.



    Sustenta que a mera falta de assinatura de toda a comissão processante em determinado ato do PAD não constitui cerceamento de defesa, haja vista que somente se reconhece nulidade se comprovado prejuízo à defesa, o que não se verifica no caso dos autos.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece provimento. 



    Inicialmente, verifico que a irresignação atinente à nulidade das interceptações telefônicas porque decretadas por juízo que posteriormente declinou da competência não prospera. Isso porque esta Corte tem entendimento assentado no sentido de considerar válidas as provas obtidas por meio de escuta telefônica, em medidas cautelares determinadas por juízo que, em momento posterior, venha a se declarar incompetente. Nesse sentido:



     “Se se cuida de obter a autorização para a interceptação telefônica no curso de processo penal, não suscita dúvidas a regra de competência do art. 10 da L. 9296/96: só ao juiz da ação penal condenatória - e que dirige toda a instrução -, caberá deferir a medida cautelar incidente. Quando, no entanto, a interceptação telefônica constituir medida cautelar preventiva, ainda no curso das investigações criminais, a mesma norma de competência há de ser entendida e aplicada com temperamentos, para não resultar em absurdos patentes: aí, o ponto de partida à determinação da competência para a ordem judicial de interceptação - não podendo ser o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará -, haverá de ser o fato suspeitado, objeto dos procedimentos investigatórios em curso. Não induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002). 



    “O STF já decidiu que não há nulidade em medida cautelar autorizada por Juiz Estadual, que posteriormente declina a competência para Justiça Federal, quando evidenciado que na primeira fase das investigações não havia elementos de informação plausíveis no sentido de afirmar a transnacionalidade do tráfico de drogas, que somente ficou demonstrado com o avanço das diligências” (RHC 113.721, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 8.5.2015).



    De outra banda, quanto às demais alegações atinentes à nulidade das interceptações telefônicas, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça assentou:



     “Quanto à impossibilidade de ser utilizada a interceptação telefônica no processo disciplinar em questão, tampouco assiste razão ao impetrante, pois teve oportunidade de se manifestar sobre a mesma, em obediência ao princípio do contraditório, sendo dispensável a realização de perícia dos áudios, por ausência de previsão legal.” (eDOC 5, p. 41).



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF no sentido de que as interceptações telefônicas autorizadas pela justiça podem ser utilizadas como provas emprestadas nos procedimentos administrativos disciplinares. A corroborar essa assertiva:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, COMO PROVA EMPRESTADA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. As alegações inovatórias e a documentação juntada com as Petições nºs 65353/2016, 14287/2018 e 22276/2018 não são passíveis de análise nesta etapa processual, sob pena de supressão de instância e de infringência do prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951 (correspondente ao atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009) e na Súmula nº 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.”). 2. A requisição de documentos, com respaldo no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 1.533/1951 (correspondente ao art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) constituiria a via adequada para, ao tempo da impetração, suprir eventual negativa de fornecimento de certidões pelo Departamento de Polícia Federal. Precedentes: MS 31366 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2018; e MS 23190 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.02.2015. 3. O agravante não teve sua defesa inviabilizada nem indicou prejuízo decorrente do momento da designação da Comissão de Disciplina. 4. Afigura-se hígida a utilização, como prova emprestada, no bojo do processo administrativo disciplinar, de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Precedentes. 5. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da pena pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”.



    (RMS 25495 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS 28774, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)



    Ainda que assim não fosse, conforme assentado no acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 37.209/BA, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, já teve a oportunidade de reconhecer a validade das interceptações telefônicas decorrentes da Operação Policial "BR334" e que foram transladadas para o PAD em questão, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O SUCESSO DAS INVESTIGAÇÕES. PRAZO DA INTERCEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS QUE NÃO ULTRAPASSARAM O PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. DEMAIS NULIDADES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA CORTE REGIONAL. QUESTÕES SUSCITADAS NO WRIT ORIGINÁRIO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. 1. Não há constrangimento ilegal no deferimento da monitoração telefônica do recorrente, quando verificado que restou devidamente demonstrado que a única possibilidade de êxito das investigações seria por meio da medida de interceptação telefônica, a qual traria elementos para um melhor dimensionamento dos fatos ilícitos e uma delimitação mais segura acerca da autoria delitiva. 2. No caso dos autos, verifica-se que o pedido formulado pela autoridade policial delimitou o fato a ser inicialmente investigado, a linha de trabalho traçada, os indícios veementes de autoria e materialidade e o objetivo das quebras de sigilo telefônico requeridas, demonstrando, assim, a essencialidade da medida para o sucesso e a continuidade das investigações. Ainda, constata-se que o pedido também demonstrou, ante a complexidade dos fatos em apuração, a impossibilidade de realização da prova e de investigação dos fatos por meios diversos do postulado. Da mesma forma, verifica-se a dificuldade de se apurar mais especificamente quem seriam os outros policiais rodoviários federais supostamente envolvidos nos ilícitos. Por fim, constata-se que as infrações penais apuradas são punidas com reclusão. 3. Não há ilegalidade manifesta nas sucessivas prorrogações da interceptação telefônica do recorrente, uma vez que as decisões que deferiram a prorrogação da medida também foram devidamente fundamentadas, tendo sido salientado a pertinência do requerimento formulado com a natureza da atividade criminosa supostamente desenvolvida e seus efeitos na ordem econômica, bem como a necessidade de continuidade da interceptação telefônica como um dos elementos-chave da investigação; ainda, verifica-se que a prorrogação da medida cautelar foi inclusive relacionada com informações coletadas em monitorações anteriores. 4. Embora a decisão de primeiro grau não tenha indicado o prazo para o monitoramento telefônico do recorrente, verifica-se que, no caso, não houve nenhum prejuízo em decorrência dessa omissão, uma vez que tais medidas sempre obedeceram ao prazo legal de 15 dias. 5. Este Superior Tribunal possui o entendimento no sentido de que, para que seja permitida a interceptação telefônica, não é imprescindível prévia instauração de inquérito policial ou de ação penal, bastando que haja, para a autorização da medida, indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado em infração penal punida com reclusão. 6. Embora as alegações de impossibilidade de quebra de sigilo, tendo em vista o indeferimento anterior da medida pelo Juiz de outra comarca; de ausência de nova provocação ou modificação da situação fática; de inexistência de inquérito policial; e de falta de transcrição integral dos diálogos colhidos na interceptação telefônica tenham sido suscitadas no prévio writ, deixou a Corte Regional de refutá-las na fundamentação ao aresto, razão pela qual devem os autos ser devolvidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que supra a omissão apontada. 7. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, apenas para devolver os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que supra a omissão do acórdão proferido nos autos do HC n. 0010491-47.2013.4.01.0000. (RHC 37.209/BA, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 21/11/2013)”.



    Insubsistente, ainda, o argumento de nulidade da composição da comissão processante em face da participação de servidor que também compôs a comissão de sindicância e de corregedor regional.



    A teor do art. 18 e seguintes da Lei 9.784/1999: 



    “Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:



    I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;



    II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;



    III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.”



    “Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar.



    Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.”



    “Art. 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau”. 



    Já a Lei 8.112/1990 dispõe acerca da comissão de processo disciplinar:



    “Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



    § 1o A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.



    § 2o Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau”.



    Da leitura das referidas disposições legais, infere-se que os citados membros da comissão processante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de impedimento ou suspeição. Tampouco logrou o recorrente demonstrar a existência de interesse direto ou indireto na matéria dos referidos integrantes da comissão.



    Ademais, acerca da suposta parcialidade de membro da comissão processante que também participou da sindicância prévia, vale destacar que o referido servidor não emitiu qualquer juízo de valor no bojo do processo administrativo disciplinar, uma vez que foi substituído ainda na fase de instauração, antes mesmo da realização dos atos essenciais ao processo, como oitivas, instrução probatória ou indiciamento. Nesse contexto, não tendo o servidor emitido qualquer juízo de valor acerca dos fatos, não há irregularidade a se declarar.



    Tampouco procede a alegação de que a participação de corregedor regional, como presidente da comissão, acarretaria nulidade do PAD. No entender do recorrente o corregedor estaria impedido de integrar a comissão porque teria a atribuição de realizar o controle administrativo de seus próprios atos.



    Todavia, da análise das peças que instruem este recurso, não se verifica a prática de qualquer ato do presidente da comissão como corregedor regional que pudesse representar violação à imparcialidade. Não foi ele quem determinou a instauração da sindicância, tampouco a presidiu. Igualmente não se manifestou quanto à instauração de processo administrativo disciplinar. Ademais, a circunstância de ele ter se identificado como corregedor regional por ocasião da solicitação de informações ao juízo criminal não comprova sua parcialidade. Por essas razões, não se vislumbra prova de interesse direto ou indireto tampouco de parcialidade na sua atuação.



    Afasto, portanto, qualquer alegação de irregularidade quanto à comissão processante que instruiu o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do Recorrente. 



    Relativamente à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, há que se observar que, ante a incidência do princípio da ausência de nulidade sem prejuízo, é preciso que o impetrante demonstre o prejuízo concreto advindo do eventual descumprimento de forma. 



    Nesses termos, impende salientar que o impetrante não demonstrou que a falta da assinatura dos demais membros da comissão na “Deliberação 24”, que teria sido assinada somente pelo presidente, tenha lhe causado prejuízo.



    Nesse quadrante, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato, o que denota, em verdade, a concreção do princípio pas de nullité sans grief. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM PAD. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO SOBRE AS CONCLUSÕES DO PAD. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DO NÃO ACOMPANHAMENTO, PELO REPRESENTANTE LEGAL DO AGRAVANTE, DA OITIVADOS DEPOIMENTOS DOS DEMAIS ACUSADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei nº 8.112/1990 não prevê o oferecimento de alegações finais em processo administrativo disciplinar. (Precedente: RMS 26.226, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/07/2010). 2. Não há previsão legal para intimação pessoal do acusado sobre as conclusões do PAD. (Precedente: RMS 24526, Rel. Min. Eros Grau, DJe 15/08/2008). 3. In casu, não restou demonstrado o prejuízo concreto em decorrência do não acompanhamento, pelo representante legal do agravante, da oitiva dos depoimentos dos demais acusados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 28012 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015) 



    “(…) O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 134182, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 28.06.2016). 



    Assim, não tendo sido demonstrado prejuízo à sua defesa, não se reconhece a nulidade do ato, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Diante da regularidade jurídico-formal do procedimento disciplinar instaurado contra o Recorrente, não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo a embasar sua pretensão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente